Tribunal: STF
Processo: RMS 23538
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: Concurso Público para Fiscal do Trabalho: caso em
que, pelos editais que o disciplinaram, os candidatos habilitados na
primeira fase, ainda que não classificados dentro do número de vagas
inicialmente oferecidas, passaram a constituir "cadastro de
reserva", a serem chamados para a segunda fase, visando ao
preenchimento de vagas posteriormente abertas dentro do prazo de
validade do concurso: preferência sobre os candidatos habilitados na
primeira fase de concurso ulteriormente aberto: precedente.